Tribunal: TJSP
Processo: 1037169-22.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais- Danos ocasionados no veículo da autora por objetos arremessados – Extinção da demanda por ilegitimidade passiva - Irresignação em relação à verba honorária fixada em sentença – Necessidade de proporcionalidade entre o valor da causa (R$ 5.303,13) e o dos honorários fixados (R$ 2.000,00) evitando a fixação exagerada, excessiva e

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais- Danos ocasionados no veículo da autora por objetos arremessados – Extinção da demanda por ilegitimidade passiva - Irresignação em relação à verba honorária fixada em sentença – Necessidade de proporcionalidade entre o valor da causa (R$ 5.303,13) e o dos honorários fixados (R$ 2.000,00) evitando a fixação exagerada, excessiva e desproporcional à causa e ao trabalho realizado – Critério legal, a impor a precedência da fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa ao seu arbitramento por equidade – Respeito à lei e à razoabilidade – Demanda sem complexidade – Verba honorária reduzida e fixada em 17% sobre o valor atualizado da causa – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000425603
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037169-22.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante HOLDING
MAC FAM PATRICIPAÇÕES S/A, é apelada CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO
OESTE DE SÃO PAULO - VIAOESTE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1037169-22.2015.8.26.0602 -Voto no 20.634
2
VOTO No 20.634
APELAÇÃO No 1037169-22.2015.8.26.0602
APELANTE: Holding Mac Fam Participações S/A.
APELADA: Concessionária de Rodovias do Oeste do São Paulo

VIAOESTE S/A.
APELAÇÃO
Ação de indenização por danos materiais-
Danos ocasionados no veículo da autora por objetos
arremessados
Extinção da demanda por ilegitimidade
passiva - Irresignação em relação à verba honorária
fixada em sentença
Necessidade de proporcionalidade
entre o valor da causa (R$ 5.303,13) e o dos honorários
fixados (R$ 2.000,00) evitando a fixação exagerada,
excessiva e desproporcional à causa e ao trabalho
realizado
Critério legal, a impor a precedência da
fixação dos honorários em percentual sobre o valor da
causa ao seu arbitramento por equidade – Respeito à lei
e à razoabilidade Demanda sem complexidade Verba
honorária reduzida e fixada em 17% sobre o valor
atualizado da causa RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação (fls. 332/338) interposta por Holding Mac
Fam Participações S/A em ação de indenização por danos materiais
ajuizada em face de Concessionária de Rodovias do Oeste do São Paulo
VIAOESTE S/A, contra a r. sentença (fls. 327/330), que julgou extinto o
feito, por ilegitimidade passiva da ré, com fulcro no art. 485, VI, do CPC,
condenando a autora a arcar com o pagamento das custas, bem como dos
honorários advocatícios ao patrono da ré arbitrado, por equidade, em R$
2.000,00, nos termos do parágrafo único do art. 85 do CPC, montante a
ser atualizado monetariamente conforme a tabela do E.TJ/SP a partir da
prolação da sentença e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a
contar do trânsito em julgado.
A apelante pretende o provimento do recurso para a redução dos
honorários advocatícios, readequando à causa, atendendo os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1037169-22.2015.8.26.0602 -Voto no 20.634
3
elencados no art. 85 do CPC.
Processado o recurso, foi contrariado (fls. 369/371) e os autos
subiram a este E. Tribunal de Justiça.
O feito foi distribuído, inicialmente, à 35a Câmara de Direito
Privado (fls. 372/373) e declinada a competência, em 27/02/2020, por v.
acórdão da relatoria do Des. Sergio Alfieri (fls. 376/381), redistribuído para
este relator.
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada
por Holding Mac Fam Participações S/A, decorrente de avarias
ocorridas enquanto o veículo transitava pelo Km 32 do Rodo Anel Mario
Covas, pista sul, sentido capital para o interior, local onde foram
arremessadas pedras.
A ação foi julgada extinta em face da ré Concessionária de
Rodovias do Oeste do São Paulo
VIAOESTE S/A, por ilegitimidade
passiva, limitada a discussão em sede recursal ao quantum da verba
honorária fixada.
No que concerne à verba honorária, é certo que arbitramento de
honorários, por equidade, a princípio, é para a hipótese de valor irrisório
ou ínfimo, ante a pequena expressão econômica do valor da condenação
ou do proveito econômico obtido (art. 85, § 8o), quando então, serão
considerados os critérios gerais do zelo profissional, do lugar da prestação
do serviço, da natureza e da importância da causa, do trabalho realizado e
do tempo exigido para o serviço (art. 85, § 3o).
Em feitos nos quais a Fazenda Pública é parte, incidem os §§ 3o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1037169-22.2015.8.26.0602 -Voto no 20.634
4
4o e 5o do art. 85 do NCPC, norteando a definição quantitativa da verba
honorária em percentuais (que vão de 1% a 20%), conforme a classificação do
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, por exceção, do
valor da causa (§ 4o, III), em faixas (§ 3o) e em forma sucessiva de segregação
dos valores nas faixas (§ 5o).
E, para o escalonamento em faixas, o legislador tomou como
parâmetros mínimos e máximos de classificação, o valor do salário
mínimo (nacional, pois a lei processual é nacional) vigente ao tempo de sua
fixação, não se vislumbrando, nisso, inconstitucionalidade (por afronta ao
art. 7o, IV, CF) ou ofensa à súmula vinculante alguma (Súmula Vinculante 4 do
STF), uma vez que nisso não há indexação de verba, mas apenas critério de
escalonamento para enquadramento de percentual de verba honorária.
Ademais, fixação de verba honorária por efeito de sucumbência não é
vantagem de servidor público ou de empregado.
Ocorre, entretanto, que, de fato, para o presente caso, ação de
indenização, no qual não houve relevante debate jurídico e exaustivo
trabalho de advogado e considerando valor da causa (R$ 5.303,13), há, em
verdade, grande desproporção no valor da verba honorária fixado (R$
2.000,00), correspondendo quase à metade do valor da causa, em relação
ao trabalho, tempo e natureza do processo.
Outrosssim,, apenas se deve invocar o arbitramento por
equidade quando inviável a fixação da verba honorária em percentual do
valor da causa, e esse não é o caso, pois é razoável e proporcional, no
caso, ter por base o valor da causa, sem que nisso haja fixação de
honorários em valor irrisório,
Assim, considerando todos os elementos e critérios legais de
fixação da verba honorária (especialmente os do § 2o do art. 85 do novo CPC),
justificada, ainda, a redução do valor da verba honorária fixada na r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1037169-22.2015.8.26.0602 -Voto no 20.634
5
sentença, é o caso de dar provimento ao apelo para fixar o valor da verba
honorária em favor do patrono da ré e devidos pela autora, sucumbente e
ora apelante, em 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa,
já considerando, inclusive, o acréscimo de trabalho da fase recursal, que
atende aos critérios da lei, bem como aos nortes da justiça e aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Por fim, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas,
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reduzir o
valor da verba honorária e fixá-los na forma retro (17% do valor atualizado da
causa).
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator